Tribunal: STF
Processo: STP 74
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    2. In casu, inexistem quaisquer vícios no decisum embargado, na medida em que a decisão recorrida abordou de modo exauriente a causa de acordo com os limites cognitivos definidos pelo pedido do autor e pela natureza do incidente de contrautela.



    3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, revelando-se inviável sua análise em sede de embargos de declaração na presente suspensão, os quais inadmitem inovação argumentativa. Precedentes: SS 4.235 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2011; AR 2.699 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2019. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.